Tribunal: TJDFT
Processo: 0746829-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746829-55.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SANDRA BORGES VALENTE PACIENTE: FABIANO DA SILVA PENA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIANO DA SILVA PENA, em que apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juízo de Auditoria Militar do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que declinou da competência em favor da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, amparado em manifestação do Ministério Público que vislumbrou elementos supervenientes capazes de delinear o “animus necandi” do paciente após a inquirição das testemunhas acusatórias (processo referência: ação penal militar n. 0711305-80.2024.8.07.0016). Alegou a Defesa técnica (Dra. SANDRA BORGES VALENTE, OAB/DF n. 39.713) que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 259 do Código Penal Militar (dano simples) e no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) c/c artigo 9o, inciso II, alínea c, do Código Penal Militar (crime praticado por militar atuando em razão da função), em virtude de fatos ocorridos em 18-novembro-2023, quando estava em um bar, de folga, e interveio em uma situação que presumiu consistir em violência doméstica contra a mulher. Ressaltou que a denúncia foi oferecida perante a vara especializada da justiça militar e recebida em 23-setembro-2025, quando se firmou a competência castrense. Esclareceu que, em sua defesa prévia, arguiu a incompetência da justiça militar, com a consequente remessa dos autos à justiça comum, porém, a preliminar foi rejeitada pela eminente autoridade judiciária. Mencionou que, em 21-outubro-2025, após a inquirição de testemunhas de acusação em audiência de instrução, o Ministério Público requereu a declinação da competência para a Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, sob a alegação de se tratar de crime doloso contra a vida, o que foi acolhido pela eminente autoridade judiciária. Aduziu que a declinação da competência não foi precedida de indício concreto ou prova técnica, tampouco aguardou o encerramento da instrução processual com a oitiva das testemunhas de defesa. Argumentou que a declinação da competência é manifestamente ilegal porquanto “a denúncia original do MPDFT tipificou os fatos como ‘disparo de arma de fogo’, sem qualquer menção a tentativa de homicídio” e “o Juízo Militar, embora incompetente para crimes dolosos contra a vida de civil (Art. 9o, § 1o, CPM), não pode simplesmente acolher uma manifestação ministerial pontual durante a instrução para reclassificar tacitamente o delito (de Disparo/Dano para Tentativa de Homicídio), sem a devida instrução processual para confirmar o animus necandi, e tampouco, ouvir as testemunhas de defesa e analisar a prova pericial constante dos autos”. Aduziu que a decisão impugnada viola o princípio da correlação entre acusação e a prova, visto que a peça acusatória inicial imputava ao paciente crimes de natureza comum/militar, e não delitos dolosos contra a vida. Ressaltou que a declinação da competência advinda de fato novo supostamente revelado durante a instrução processual deve ser precedida de aditamento formal da denúncia, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a nova infração penal imputada ao paciente, o que não ocorreu no caso concreto. Destacou que inexistem indícios mínimos do “animus necandi” do paciente, o que rechaça a competência do Tribunal do Júri. Afirmou que a conduta do paciente, mesmo que imprópria, tinha o propósito de neutralizar a ameaça ou defender-se, não de matar, circunstância que foi ratificada, inclusive, pela prova pericial produzida nos autos. Pontuou que “o Paciente informou ter agido em legítima defesa própria e de terceiros (Art. 42, II, CPM) e estrito cumprimento do dever legal, efetuando disparos controlados contra pneus e placa, sem visar a integridade física de qualquer pessoa”, narrativa que está em conformidade com o conjunto probatório produzido até o momento e que evidencia a ausência de qualquer intenção de matar. Sustentou que a declinação da competência desconsiderou a narrativa da prática de crime de perigo comum na denúncia e compatibilidade dos elementos de prova com a alegação de legítima defesa ou ação controlada do paciente com vistas a neutralizar a conduta de terceiros, sem qualquer dolo de matar. Concluiu que “os autos não revelam a ocorrência de crime doloso contra a vida, sendo que, na pior das hipóteses, o encarregado do IPM havia concluído que o Militar não atuou em razão da função, descaracterizando o crime militar, e sugerindo, no máximo, transgressão da disciplina. A defesa, inclusive, pleiteou a absolvição sumária por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal (Art. 42, II e III, CPM)”. Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão que declinou da competência para a Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF. No mérito, pleiteou a anulação da decisão impugnada e o regular prosseguimento da ação penal n. 0711305-80.2024.8.07.0016, nos termos da denúncia recebida, ou então "desclassificação para a Justiça Comum por crime não doloso contra a vida, se for o caso, após a análise do mérito e oitiva do acusado”. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se dos autos de origem que, em 5-julho-2025, o paciente foi denunciado pela prática de crime militares (ID 77693769, pp. 82-84). A inicial acusatória narrou que, no dia 18-novembro-2023, por volta das 16h40m, próximo à padaria Max Pão, H Mestre D’armas, em Planaltina/DF, o paciente, dolosamente, de forma consciente e voluntária, efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo em via pública, em local habitado, sem elementos que justificassem a conduta, o que resultou em dano à coisa alheia, pois os projéteis atingiram o veículo VW/Golf, placas OVS3300, de propriedade da vítima Sérgio Pereira Vanique. Os fatos com todas as circunstâncias foram descritos nos seguintes termos: “Conforme consta dos autos, na data dos fatos o denunciado estava à paisana saindo de um bar quando se deparou com uma mulher correndo na rua e falando alto, sendo seguida por um veículo, intervindo na situação por acreditar tratar-se de uma ocorrência de violência doméstica. Em seguida, ao retornar ao estabelecimento, o denunciado percebeu a aproximação de um veículo VW/Golf, de cor branca, e, tendo ouvindo menção a supostos indivíduos armados no automóvel e possível relação com a ocorrência anterior, efetuou disparos contra os pneus traseiros do carro, forçando a parada do automóvel e realizando a abordagem. Não foram encontradas armas de fogo na busca veicular, nem com seus ocupantes”. Em 16-setembro-2025, o paciente apresentou resposta à acusação. Arguiu as preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e de incompetência da Justiça Militar. No mérito, pleiteou a absolvição sumária amparada nas excludentes de legítima defesa ou de estrito cumprimento do dever legal (ID 77693770, pp. 125-131). Em 23-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária rejeitou as preliminares sustentadas pelo paciente e ratificou o recebimento da denúncia (ID 77693769, 130-132). Em 21-outubro-2025, realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. A testemunha de defesa não compareceu ao ato (ID 77693771). Ao término das inquirições, o Ministério Público manifestou-se pela declinação da competência para o Tribunal do Júri de Planaltina/DF amparado nos indícios supervenientes de “animus necandi” da conduta do paciente. Afirmou que restou suficientemente indicada a intenção de matar, seja na modalidade direta, seja em sua forma eventual, visto que, segundo as testemunhas, o paciente efetuou duas sequências de disparos, com vários tiros em segundos. Ressaltou que os relatos fornecidos pelas testemunhas se coadunam com as fotos produzidas no inquérito policial militar, as quais comprovam que os projéteis atingiram a lateral do veículo, o que daria ensejo à possibilidade ou quase certeza de que seus ocupantes seriam atingidos caso houvesse o trespasse. Sustentou que “diante da intensidade do dolo, dividido em duas condutas independentes e sequenciais, o Ministério Público requer o reconhecimento da presença do ‘animus necandi’, o que faz com que haja a necessária declinação da competência desta Vara da Auditoria Militar em favor do Tribunal do Júri de Planaltina, haja vista a previsão constitucional que reconhece que os crimes dolosos contra a vida, mesmo quando praticado por policiais militares, devem ser da competência do Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de competência material e a continuação do julgamento neste juízo poderia importar em nulidade”. A eminente autoridade judiciária acolheu o pleito do Ministério Público e declinou da competência em favor da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, onde ocorreram fatos, em virtude de sua incompetência para processar e julgar crimes contra a vida. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão impugnada não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. O caso versa sobre a declinação da competência da vara especializada militar para o Tribunal do Júri do local de ocorrência dos fatos em virtude de elementos probatórios supervenientes capazes de demonstrar possível “animus necandi” na conduta do paciente. A competência do Tribunal do Júri foi estabelecida pelo artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. Por previsão do Constituinte Originário, referida regra se estende aos crimes dolosos contra a vida perpetrados por militares dos Estados em face de vítima civil, consoante se extrai do artigo 125, § 4o, da Constituição Federal. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, de modo que pode ser arguida a qualquer momento e reconhecida ex officio, além de ser inderrogável por vontade das partes. A análise perfunctória da tramitação do processo-crime indica que os indícios do dolo específico de matar, exigido pelo artigo 121 do Código Penal, somente sobrevieram aos autos após o oferecimento da denúncia, por ocasião da inquirição das testemunhas de acusação em audiência de instrução. A configuração, em tese, de crime doloso contra a vida demanda a imediata declinação da competência em favor do Tribunal do Júri, a quem incumbe promover o aditamento da denúncia acaso vislumbre a existência do elemento subjetivo necessário, sob pena de nulidade absoluta dos atos praticados perante autoridade incompetente. Ressalte-se que o aditamento da denúncia pode ser realizado mesmo após o término da instrução processual, consoante prevê o artigo 384 do Código de Processo Penal (mutatio libelli). Sendo assim, a declinação da competência à Vara do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, constituiu a medida processual adequada às nuances fáticas. Destaque-se que o princípio da correlação ou da congruência guarda sintonia com os provimentos jurisdicionais que extinguem a lide com o julgamento do mérito principal. Trata-se de congruência entre os fatos descritos na denúncia e aqueles que embasam o decreto condenatório ou absolutório. Consiste em vedação aos julgamentos extra e ultra petita, pois, nestas hipóteses, haverá evidente afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, em última instância, ao princípio acusatório que rege o direito penal. Com efeito, ao contrário do salientado pela Impetração, a declinação da competência promovida pela eminente autoridade judiciária nos autos de origem não viola o princípio da correlação. Partindo dessas premissas, está evidente que o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator